Tribunal: TJDFT
Processo: 0726638-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL APÓS A CITAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1015 DO CPC. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA (TEMA 988 DO STJ). NÃO CABIMENTO.
1 – Agravo de instrumento. Não cabimento. Ato judicial que nega aditamento de petição inicial após a citação. No julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), o Superior Tribunal de Justiça - STJ mitigou a taxatividade do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (art. 1015 do CPC): “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Contudo, o ato judicial que nega o aditamento da petição inicial após a citação, além de previsto em Lei, não revela a urgência necessária a justificar solução imediata, uma vez que pode ser suscitada em preliminar de apelação (art. 1009, § 1o. Do CPC), sem prejuízo processual à parte. Agravo de instrumento incabível, como decidido monocraticamente.
2 – Agravo interno conhecido e desprovido.